Tribunal: TCU
Processo: 008.692/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1144/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada pelo Ministério de Minas e Energia (peça 258), por mais 30 (trinta) dias, contados a partir do termo final fixado na Portaria TCU 61/2020, alterada pela Portaria TCU 71/2020, para cumprimento do item 9.1 do Acórdão 1530/2019-TCU-Plenário , alterado pelo Acórdão 640/2020-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.692/2018-1 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Energia Elétrica; Empresa de Pesquisa Energética; Ministério de Minas e Energia (vinculador); Ministério do Meio Ambiente (vinculador); Operador Nacional do Sistema Elétrico - Ons 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle). 1.5. Representação legal: Estefania Torres Gomes da Silva e outros, representando Agência Nacional de Energia Elétrica; Elusa Moreira Barroso (108.711/OAB-RJ) e outros, representando Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.